Tribunal: STF
Processo: HC 247263
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 951.188/SP



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, outra impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Registre-se, inicialmente, que o presente writ foi impetrado contra decisão monocrática proferida pelo relator do HC 2303248-27.2024.8.26.0000, não tendo havido manifestação do órgão colegiado competente a respeito da pretensão formulada. 



    […]



    O afastamento desse óbice processual é excepcionalmente possível se verificada situação de flagrante constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. 



    Na espécie, dadas as fundadas razões constantes da decisão de fls. 282- 283, não se visualiza ilegalidade ou teratologia a justificar a superação do referido óbice, porquanto dela consta, expressamente, que o indeferimento da tutela de urgência se deu pelas seguintes razões (destaquei): 



    Assim, do que consta da impetração, não vislumbro, de plano, o fumus boni iuris e o periculum in mora autorizadores da concessão da medida in limine litis, mormente porque a decisão ora atacada encontra respaldo na Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 528, §7º, do Código de Processo Civil, que possibilitam o decreto de prisão não apenas em relação às três últimas prestações vencidas, mas também no tocante às prestações que se vencerem no curso da demanda executiva, porquanto não se tem notícia de quitação do débito alimentar, não sendo demais consignar que pagamento parcial da verba não se confunde com adimplemento da obrigação, não elidindo, portanto, o cabimento da prisão civil. 



    Anoto, ainda, que a r. decisão questionada está em conformidade com as conclusões obtidas da análise dos autos em HC nº 216064-67.2023.8.26.0000 e Agravo de Instrumento nº 2014950-43.2024.8.26.0000. 



    Assim, considerando a falta de prévio esgotamento da instância antecedente e a impossibilidade de dilação probatória – e não visualizando situação de flagrante ilegalidade ou teratologia –, é inviável o afastamento desse óbice processual. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a decretação de prisão ocorre apenas para manter a sobrevivência de quem depende do auxílio prometido e depende de uma solução com caráter de urgência, o que não é o caso em comento visto que os valores do acordo são verbas de 2020 a 2022, e as verbas alimentares do acordo foram totalmente quitadas pelo Paciente e pendente de julgamento nos Embargos de Declaração valor de multa processual por omissão no acórdão do Agravo de Instrumento; e (b) E, mesmo se houvesse dívida alimentar, o encarceramento por débito alimentar antigo corresponde a uma punição e presume-se que a Exequente não precisa do seu pagamento para subsistir. 



    Assim, requer-se a concessão da ordem, expedindo-se, consequentemente, o competente e necessário contramandado de prisão em favor do ora Paciente, para que ele responda todo o processo em liberdade. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente